Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1015092-23.2020.811.0000
Recorrente: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
Recorrida: MM SOLUTIO SERVICE EIRELI – ME
Interessado: BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70142969) interposto por USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 57400953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. (RAI n° 1015092-23.2020.8.11.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/09/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 66033492.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação aos arts. 373; 489, § 1°, IV; 803, parágrafo único e 1.022, I e II do CPC, ao argumento de falta de fundamentação e omissão do acórdão, pois o art. 373 do CPC define claramente o ônus da prova entre as partes, sustentando que no caso dos autos houve má valoração da prova e (ii) violação ao art. 405 do CPC, na medida em que instruiu a exceção de pré-executividade com documento público demonstrando que o título executivo que encartou a execução teve a “firma” reconhecida com documentos furtados do Cartório, o qual declarou expressamente que jamais realizou tais reconhecimentos.
Recurso tempestivo (id. 70265483). Devidamente preparado (id. 70271488). Contrarrazões pelo terceiro interessado (id. 74990950) pelo não seguimento do recurso. A recorrida, apensar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar suas contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Apenas a título de esclarecimento, em contraminuta assinalou que o acórdão assentou a decisão, segundo orientação do STJ no REsp no 1.110.925/SP (Tema 108). Entretanto, a tese fixada neste foi no sentido de que “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
Já o acórdão hostilizado não aplicou a tese, mas tão somente citou jurisprudência no corpo de “decisum”, destacando, notadamente, o trecho da ementa que interessava ao julgado, no caso, apenas de que: “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória”.
Passo, pois, ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pela recorrente, sustentando que houve omissão diante das provas dos autos, e que levaria o acórdão a conclusão diversa.
A questão de que não foram analisados os documentos colacionados nos autos não prospera, pois, segundo consta do julgamento dos aclaratórios “No caso, não procede a alegação de omissão quando da análise dos documentos colacionados aos autos. Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo” (sic). Do acórdão, se extrai:
“No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que houve a incorporação de uma empresa (Usiminas) por outra (Cosipa), extinguindo a sua capacidade jurídica em 2009, o que tornaria inexistente o contrato entabulado entre esta e o agravado em 2019, que já comprovou documentalmente que o Sr. Omar Silva Jr. trabalhou nas empresas litigantes até a sua aposentadoria em 30.12.2011, sendo desnecessária dilação probatória e que a sua citação por edital é nula.
Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.
Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.
Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela empresa recorrente merecem dilação probatória.” (grifei).
Certo que não há falar-se em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC se o Tribunal se posicionou de forma clara, coerente e fundamentada de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, dando, contudo, solução diversa daquela defendida pela parte ora recorrente.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de plano da exceção de pré-executividade sustentando a desnecessidade de dilação probatória, ante a contundência das provas que a instruíram.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão assim concluiu:
“[...] No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que houve a incorporação de uma empresa (Usiminas) por outra (Cosipa), extinguindo a sua capacidade jurídica em 2009, o que tornaria inexistente o contrato entabulado entre esta e o agravado em 2019, que já comprovou documentalmente que o Sr. Omar Silva Jr. trabalhou nas empresas litigantes até a sua aposentadoria em 30.12.2011, sendo desnecessária dilação probatória e que a sua citação por edital é nula.
Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.
Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.
Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela empresa recorrente merecem dilação probatória”. (grifei).
A alegada violação aos arts. 373; 405 e 803, parágrafo único do CPC, no que atinem ao ônus e valoração da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há o ponto nodal é a questão de desnecessidade de dilação probatória no caso dos autos, ao passo que o acórdão, retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/11/2016). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1707854/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte Local, quanto à necessidade de dilação probatória, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1542869/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça